Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA DE VALOR MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE.
1. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. E segundo a tese fixada para o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
2. Apelação conhecida e não provida.